Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-92.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000749-92.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIO LUCIO VALADAO DOS SANTOS Advogado(s): COSME ARAUJO SANTOS, PAULO MARTINS SMITH, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por FÁBIO LÚCIO VALADÃO DOS SANTOS contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Uruçuca/BA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, além do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização à vítima. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e por fixação de indenização sem pedido expresso na denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva da psicóloga autora do laudo que embasou a denúncia; (ii) determinar a validade da fixação, de ofício, de indenização mínima por danos morais sem pedido expresso na exordial acusatória; (iii) analisar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o laudo psicológico foi elaborado por profissional habilitada, com base em metodologia apropriada, e a defesa teve a oportunidade de requerer sua oitiva, não o fazendo. Ademais, inexiste obrigação legal de o Ministério Público arrolar o perito como testemunha. 4. A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, fixada de ofício na sentença, deve ser afastada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. Por outro lado, isto não inquina de nulidade a sentença, que resta reformada neste ponto. 5. A condenação pelo crime de estupro deve ser mantida, pois a palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por outros elementos probatórios, como os depoimentos de sua genitora, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância. 6. A negativa de autoria apresentada pelo Apelante é inverossímil e destoante do conjunto probatório, que demonstra de forma harmônica a prática de atos libidinosos mediante grave ameaça, configurando o delito previsto no art. 213, §1º, do Código Penal. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes ou agravantes, ou causas de aumento ou diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de arrolamento, pelo Ministério Público, de profissional responsável por laudo psicológico não configura cerceamento de defesa, quando a defesa teve oportunidade de requerer sua oitiva e não o fez. 2. É nula a fixação de indenização mínima por danos morais, de ofício, sem pedido expresso e indicação de valor na denúncia, por violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. 3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 4. A condenação por estupro se caracteriza pela prática de atos libidinosos mediante grave ameaça, independentemente da consumação do ato de conjunção carnal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, §1º; CPP, art. 387, IV e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no RHC nº 169.947/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 906.243/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 0504088-02.2019.8.05.0274, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 17.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000749-92.2024.8.05.0269, em que figura, como Apelante, FÁBIO LÚCIO VALADÃO DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, afastando a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09